Tribunal: TJMT
Processo: 1015942-14.2019.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015942-14.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), NAIR FARIA LEITE LOUREIRO - CPF: 103.471.271-34 (EMBARGANTE), LUCIANA DA COSTA RAMOS OLIVEIRA - CPF: 005.470.751-03 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 627.759.361-72 (EMBARGANTE), ADELSON FRANCISCO DE PAULA - CPF: 395.244.341-72 (EMBARGANTE), MARIA CICERA DE SOUSA - CPF: 006.225.511-83 (EMBARGANTE), EWALDO GUSTAVO DE AGUIAR - CPF: 178.057.081-34 (EMBARGANTE), MAMEDES BENEDITO DE ALMEIDA - CPF: 361.751.451-00 (EMBARGANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), DIEGO SOUZA GALVAO - CPF: 984.702.640-87 (ADVOGADO), TOMAS ESCOSTEGUY PETTER - CPF: 990.544.930-20 (ADVOGADO), TOMAS SOUZA GALVAO - CPF: 828.295.000-91 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), VALERIA LEMES DE MEDEIROS - CPF: 006.185.801-31 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), DANIELA BENES SENHORA HIRSCHFELD - CPF: 251.290.818-62 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGANTE), DANIELA BENES SENHORA HIRSCHFELD - CPF: 251.290.818-62 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGANTE), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGANTE), VALERIA LEMES DE MEDEIROS - CPF: 006.185.801-31 (ADVOGADO), ADELSON FRANCISCO DE PAULA - CPF: 395.244.341-72 (EMBARGADO), DIEGO SOUZA GALVAO - CPF: 984.702.640-87 (ADVOGADO), EWALDO GUSTAVO DE AGUIAR - CPF: 178.057.081-34 (EMBARGADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), LUCIANA DA COSTA RAMOS OLIVEIRA - CPF: 005.470.751-03 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 627.759.361-72 (EMBARGADO), MAMEDES BENEDITO DE ALMEIDA - CPF: 361.751.451-00 (EMBARGADO), MARIA CICERA DE SOUSA - CPF: 006.225.511-83 (EMBARGADO), NAIR FARIA LEITE LOUREIRO - CPF: 103.471.271-34 (EMBARGADO), TOMAS ESCOSTEGUY PETTER - CPF: 990.544.930-20 (ADVOGADO), TOMAS SOUZA GALVAO - CPF: 828.295.000-91 (ADVOGADO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA (EMBARGANTE), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA (EMBARGADO), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –REPETIÇÃO DE TESE EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO CASO – TESE REJEITADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Conforme já decidiu o eg. STJ, “a CEF somente ingressará na lide quando provar documentalmente seu interesse jurídico mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública mas também do comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice de Seguro Habitacional - FESA” (STJ – 2ª Seção – AgRg no CC 131.891/SP – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 10/09/2014, DJe 12/09/2014). 2. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo Interno nº 1015942-14.2019.8.11.0000 – CLASSE 1689 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (cf. doc. Num. 36642965 - Pág. 1/8), pela CAIXA SEGURADORA S.A. (cf. doc. Num. 36788961 - Pág. 1/8), pela BRADESCO SEGUROS S.A. (cf. doc. Num. 36788971 - Pág. 1/8), e também pela SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (cf. doc. Num. 36788976 - Pág. 1/8), contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo Interno nº 1015942-14.2019.8.11.0000, por elas interposto, mantendo intocada, assim, a r. decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento de mesma numeração, interposto por NAIR FARIA LEITE LOUREIRO e outros, para cassar a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação “
Ordinária de Responsabilidade Obrigacional
” (Proc. nº 1010880-35.2017.8.11.0041), ajuizada pelos embargados contra as embargantes, e, assim, “
reconhecer a competência do Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar a ação “Ordinária de Responsabilidade Obrigacional” (Proc. nº 1010880-35.2017.8.11.0041)
” em razão da inexistência de interesse da Caixa Econômica Federal na lide (cf. doc. Num. 25436466 - Pág. 1/3 e Num. 35690964 - Pág. 1 a Num. 33691482 - Pág. 1).

A Caixa Econômica Federal sustenta, em suma, que o v. acórdão padece de omissão e obscuridade porque decidiu a questão recursal “sem se manifestar previamente quanto a sua competência para apreciar tais fatos”, e que, nos termos da Súmula nº 150 do eg. STJ, “compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”.

Enfatizando que “não se está a decidir se a Caixa tem ou não interesse na lide”, mas “quem é que tem a competência para apreciar tal questão”, pede acolhimento dos declaratórios para saneamento dos vícios apontados (cf. doc. Num. 36642965 - Pág. 1/8).

As demais Seguradoras/embargantes, em idênticas razões, insistem na “legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal” e na “competência da Justiça Federal” para processar e julgar o feito (cf. doc. Num. 36788961 - Pág. 3); dizendo que almejam “sanar as omissões apontadas referentes a legitimidade da Caixa Econômica Federal” e “prequestionar os arts. 1º, 1º-A e 2º da Lei nº 12.409/11 (acrescentado pela Lei n.º 13.000/14) e art. 109, I da Constituição Federal”, requerem acolhimento dos declaratórios (cf. doc. Num. 36788961 - Pág. 8).

Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos declaratórios (cf. doc. Num. 38166470 - Pág. 1/17).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 04 de junho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada, ratificada pelo v. acórdão embargado, deu provimento ao RAI nº 1015942-14.2019.8.11.0000 sob os seguintes fundamentos:

“A Segunda Seção do eg. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C), no julgamento do EDcl nos EDcl no REsp 1091393/SC, assentou o seguinte posicionamento acerca do tema:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SFH. SEGURO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE. INTERVENÇÃO. LIMITES E CONDIÇÕES. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1. Nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional – SFH, a Caixa Econômica Federal – CEF – detém interesse jurídico para ingressar na lide como assistente simples somente nos contratos celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009 – período compreendido entre as edições da Lei nº 7.682/88 e da MP nº 478/09 – e nas hipóteses em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS (apólices públicas, ramo 66). 2. Ainda que compreendido no mencionado lapso temporal, ausente a vinculação do contrato ao FCVS (apólices privadas, ramo 68), a CEF carece de interesse jurídico a justificar sua intervenção na lide. 3. O ingresso da CEF na lide somente será possível a partir do momento em que a instituição financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico, mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA, colhendo o processo no estado em que este se encontrar no instante em que houver a efetiva comprovação desse interesse, sem anulação de nenhum ato anterior. 4. Evidenciada desídia ou conveniência na demonstração tardia do seu interesse jurídico de intervir na lide como assistente, não poderá a CEF se beneficiar da faculdade prevista no art. 55, I, do CPC. 5. Na hipótese específica dos autos, tendo o Tribunal Estadual concluído pela ausência de vinculação dos contratos de seguro ao FCVS, inexiste interesse jurídico da CEF para integrar a lide” (STJ – 2ª Seção – EDcl nos EDcl no REsp 1091393/SC – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 10/10/2012, DJe 14/12/2012 – grifei)

Assim, não havendo “comprovação documental (...) do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do (FESA)”, não há falar em interesse da CEF, devendo, pois ser acolhida a tese recursal. (...)

Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.019, “caput”, e 932, IV, “a”, ambos do CPC, rejeito a preliminar e, conhecendo do mérito do recurso, a ele dou provimento para cassar a r. decisão agravada e reconhecer a competência do Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar a ação “Ordinária de Responsabilidade Obrigacional” (Proc. nº 1010880-35.2017.8.11.0041)”.

Assim, não há falar em omissão quanto à tese de “legitimidade passiva da CEF” e consequente competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda.

Por fim, relembro que a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo prequestionador, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020